Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715618-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA RECORRIDOS: CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. VALOR. ALIENAÇÃO. TERCEIROS. ADJUDICAÇÃO. EXEQUENTE. DESINTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A alienação do imóvel penhorado para terceiros, seja por iniciativa particular, seja por leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do artigo 879, do Código de Processo Civil, só deve ser autorizada quando o exequente manifestar desinteresse na adjudicação do bem. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, asseverando o enriquecimento sem causa da parte contrária, porquanto os bens penhorados foram avaliados em valor que ultrapassa, em muito, o quantum executado; c) artigos 7o e 805, ambos do CPC, afirmando que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao executado e observando a equidade. Argumenta que além da exequente, ora recorrida, não ter manifestado expressamente o interesse na adjudicação dos bens, a venda de um dos imóveis foi dificultada, cujo valor já seria suficiente para quitar o débito exequendo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida CVA – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 7o e 805, ambos do CPC, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “no caso dos autos, o executado, ora agravante, não comprovou o desinteresse do exequente, ora agravado, em adjudicar os imóveis penhorados, assim, por ora, a decisão que indeferiu a substituição da penhora de um dos imóveis por dinheiro, que seria eventualmente obtido com a venda do bem, deve ser mantida” (id. 12477010 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida CVA – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016